Tribunal: TJMT
Processo: 1014999-47.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014999-47.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KAUANY COSTA MONTEIRO - CPF: 063.434.031-08 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1014999-47.2026.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
KAUANY COSTA MONTEIRO

Recorrido:

NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.753/2019. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em razão de alegado bloqueio abrupto de conta bancária, sem prévia comunicação ou justificativa, o que teria impedido a movimentação de valores e causado insegurança financeira e abalo emocional. Sustenta a parte autora a ausência de informação e irregularidade na conduta da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o encerramento unilateral da conta bancária pela instituição financeira foi realizado de forma regular, com observância do dever de comunicação prévia, e se a conduta configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, VIII, e 14, que tratam da responsabilidade objetiva do fornecedor e da possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes seus requisitos.

4.

A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verificação de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte consumidora, nos termos da legislação consumerista e do art. 373 do CPC.

5.

A Resolução CMN nº 4.753/2019 autoriza o encerramento unilateral de conta bancária, desde que precedido de comunicação ao cliente, com indicação das informações pertinentes, sendo suficiente a comprovação do envio da comunicação ao endereço cadastrado.

6.

No caso concreto, a instituição financeira comprovou o envio de comunicações acerca do bloqueio e encerramento da conta, bem como a restituição dos valores existentes mediante transferência para outra conta de titularidade da autora.

7.

Incumbia à parte autora demonstrar a inexistência de recebimento das comunicações ou a irregularidade da transferência dos valores, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo impugnação específica capaz de infirmar a prova produzida.

8.

Ausente demonstração de falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária é lícito quando observado o dever de comunicação prévia ao cliente, nos termos da regulamentação do Banco Central.

2.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da verificação dos requisitos legais no caso concreto.

3.

A comprovação do envio de comunicação ao endereço cadastrado é suficiente para atender ao dever informacional da instituição financeira.

4.

A ausência de prova de falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Resolução CMN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1307779, 0704360-19.2020.8.07.0016, 2ª Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09/12/2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 372751993, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, em razão da falha na prestação do serviço, decorrente do bloqueio indevido de sua conta bancária.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e à reativação da conta bancária.

Nas
contrarrazões
(ID 372751998), preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos expendidos no recurso e pugna pela manutenção da sentença.

Ao final, requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 372751996, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Consta da petição inicial que a reclamante mantinha conta bancária junto à instituição financeira demandada, utilizada para o recebimento de sua renda e para o pagamento de despesas pessoais.

Sustenta que a conta foi bloqueada de forma abrupta, sem prévia comunicação ou justificativa, impedindo-a de movimentar seus recursos, realizar pagamentos e acessar os valores nela depositados, circunstância que lhe teria causado insegurança financeira e abalo emocional.

Alega, ainda, que buscou solucionar a controvérsia administrativamente, porém não obteve êxito (IDs 372751970 e 372751971).

Em contestação, a instituição financeira sustenta que comunicou previamente à autora acerca do bloqueio da conta e do cancelamento dos produtos bancários, em observância ao dever de informação.

Aduz, ainda, que os valores existentes na conta foram devidamente restituídos mediante transferência para outra conta de titularidade da autora (IDs 372751985 a 372751987).

Defende, por fim, a inexistência de falha na prestação do serviço ou de violação ao dever de informação, afirmando ter atuado em estrita conformidade com as cláusulas contratuais e com a Resolução BCB nº 96/2021.

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, VIII, e 14, que consagram a inversão do ônus da prova, quando presentes seus requisitos, e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

A questão central é saber se o encerramento da conta bancária da parte autora pelo Banco NU Pagamentos foi regular —
especialmente quanto ao cumprimento do dever de comunicação prévia
— e se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

Nos termos da regulamentação aplicável, é facultado às instituições financeiras promover o encerramento unilateral de contas bancárias, inclusive por razões de segurança ou desinteresse comercial. Tal prerrogativa, contudo, não é absoluta, devendo ser exercida em observância aos deveres de boa-fé, transparência e informação ao consumidor.

A Resolução
CMN nº 4.753/2019
, em seu art. 5º, exige que o encerramento seja precedido de comunicação ao cliente, com indicação do motivo e do prazo, além de orientações sobre os procedimentos necessários. Não se exige, porém, a comprovação do efetivo recebimento da comunicação — basta que o banco demonstre o envio ao endereço cadastrado pelo próprio cliente.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou registros de envio de comunicações à parte autora acerca da restrição e da desativação da conta, bem como comprovantes de que os valores existentes foram devidamente restituídos mediante transferência para outra conta de titularidade da autora (IDs 372751985 a 372751987).

Diante desse conjunto probatório, incumbia à parte autora demonstrar, de forma concreta, que não recebeu as comunicações — por exemplo, mediante apresentação de histórico de mensagens, extratos bancários aptos a infirmar a transferência do saldo ou outros registros técnicos pertinentes. Contudo, não o fez, tampouco impugnou a contestação, inexistindo elementos capazes de afastar a prova produzida pelo banco.

Nesse cenário, à luz do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, competia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ônus do qual não se desincumbiu
, ao passo que a instituição financeira demonstrou fato extintivo do direito alegado.

Ressalte-se que, embora o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é automática nem absoluta. Incumbe ao magistrado verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pela reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei).

Assim, reconhecida a regularidade do encerramento, não há ato ilícito que possa fundamentar a responsabilidade civil do banco.

Sem ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade objetiva nem em dano moral indenizável. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, pressupõe a existência de falha na prestação do serviço. Não havendo falha, não há responsabilidade.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pelo recorrido, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026